Tribunal: TJPA
Processo: 0802440-46.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802440-46.2023.8.14.0136

APELANTE: HOMERIO JACINTO CUSTODIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO_

PROCESSO ApCrim Nº. 0802440-46.2023.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DE CARAJÁS

APELANTE: HOMERIO JACINTO CUSTODIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (§13º DO ART. 129 DO CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por HOMERIO JACINTO CUSTÓDIO contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), com suspensão condicional da pena por 02 anos. O apelante buscava a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos delitos de lesão corporal e ameaça praticados contra sua companheira, no contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por elementos consistentes, como o Boletim de Ocorrência, o Auto de Exame de Corpo de Delito, o Termo de Declaração da vítima e os depoimentos colhidos sob contraditório, que confirmam as agressões físicas e a ameaça proferida pelo acusado.

4.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância probatória, porquanto tais condutas se desenvolvem, em regra, na clandestinidade, sendo suficiente para amparar a condenação quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido, reconhecendo a relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021).

6.

O acervo probatório demonstra, de forma segura, a ocorrência das agressões físicas e da ameaça, corroboradas pelo laudo médico e pelos depoimentos testemunhais, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição.

7.

Ausentes vícios na sentença e mantida a coerência lógica entre provas e fundamentação, não há razão para a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

A materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça restam comprovadas quando sustentadas por prova oral e documental idônea, mesmo diante da negativa do réu.

3.

A absolvição por insuficiência de provas não se justifica quando o conjunto probatório demonstra de modo seguro a ocorrência dos fatos e a autoria do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13º; 147, caput; 69. Lei 11.340/2006, art. 7º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 10835014, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por HOMERIO JACINTO CUSTODIO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã de Carajás, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º e art. 147, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal. Posteriormente suspensa, pelo período de 02 (dois) anos.

Consta na denúncia (ID 26434992):

“(...) que no dia 28 de julho de 2023, durante o período noturno, o ora denunciado Homerio Jacinto Custódio investiu em face da integridade física de sua então companheira, a Sra. Wiliamis José Balbino, além de tê-la ameaçado de morte, fatos estes ocorridos na rua Nova Aurora, n° 36, bairro Novo Horizonte, nesta Comarca.

Conforme o IPL incluso, no supracitado dia, a vítima relatou que estava voltando pra casa com o denunciado e uma amiga, de carro, quando pediu para o denunciado, que estava em alta velocidade, ir mais devagar e encostou em seu braço, porém o mesmo não gostou e deu um tapa no braço da vítima.

Segundo apurado, com o referido tapa, o denunciado acabou quebrando a chave do veículo, tendo em seguida estacionado o carro, oportunidade em que a amiga Vitoria que estava no carro passou para o veículo de outro amigo chamado Wisley. Na sequência desses fatos, após ficar a sós com o denunciado, o mesmo começou a agredi-la dentro do carro com tapas nos braços, momento em que a vítima conseguiu sair do veículo, mas foi seguida pelo denunciado, que continuou lhe agredindo com socos nas pernas e braços, jogando-a por fim, no chão. Cessadas estas agressões, o denunciado colocou a vítima dentro do carro e desferiu-lhe ainda, um tapa no rosto, além de tê-la ameaçado de morte, dizendo: “...se você sair eu te mato...” Na oportunidade estava passando um segurança patrimonial na rua, e a vítima aproveitou para pegar uma carona até a casa de seu pai - em razão do exposto, temerosa por sua vida, a vítima optou por procurar ajuda da Polícia, a fim de assegurar a sua incolumidade física. Nesse diapasão, após acionada pela vítima, a Polícia Civil diligenciou até a residência da família, onde encontraram o denunciado – ocasião em que o conduziram até a DEPOL para serem tomadas as devidas providências legais. Os agentes que atenderam a ocorrência em comento, relataram em sede policial que a vítima apresentava marcas de agressões pelo corpo, conforme consta ainda em laudo médico em ID 98451439, pag. 08. (...)”

Em razão disto o Apelante foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 129, § 13º, c/c art. 147, ambos do CPB, c/c art. 7°, inciso I, da Lei 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 26435082) contra qual a defesa recorreu (ID 26435091), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 26435094)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID 28462862
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID 26434978 - Pág. 9); o Termo de Declaração da Vítima (ID 26434978 - Pág. 13-14); o Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 26434978 - Pág. 21), o qual constatou escoriações em região cervical, anterior e próximo ao seio esquerdo, presença de corte em lábio inferior na parte interna e escoriação em glúteo à esquerda; o Requerimento de Medidas Protetivas (ID 26434989 -Pág. 79); o Relatório IPL (ID 26434989 - Pág. 13-16), bem como pelas provas testemunhais colhidas durante o trâmite processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A ofendida relatou em Juízo:

“(...) ter sido agredida pelo denunciado; QUE estava vindo de uma festa com o acusado; QUE teve uma discussão com o acusado; QUE queria descer do carro, mas o acusado tentou impedir; QUE em determinado momento abriu a porta do carro, mas ficou com a perna do lado de fora e porta bateu em sua perna; QUE caiu no chão porque o acusado lhe puxou; QUE no local estava passando um segurança e a vítima pediu socorro; QUE foi até a delegacia; QUE uma semana depois voltou a se relacionar com o acusado; QUE então foi novamente agredida; QUE o acusado lhe desferiu tapas; QUE o acusado lhe ameaçou, dizendo que iria matá-la. (...)”

A testemunha João Victor Olimpio Esclavazani, investigador de polícia, declarou que a vítima chegou na delegacia com algumas marcas no corpo; QUE a vítima disse que havia sido agredida; QUE foi até a casa do acusado e efetuou o flagrante.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há boletim médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Assim, diferentemente do sustentado pela defesa, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficientemente consistente para comprovar, de forma segura, a materialidade e a autoria dos delitos de agressão e ameaça, razão pela qual o pedido absolutório formulado pelo apelante não merece acolhimento.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025